Tribunal: TJDFT
Processo: 0700826-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700826-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ADRIANNO STEVE FRANCO BUENO PACIENTE: WILSON JARDIM MARTINS AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ADRIANNO STEVE FRANCO BUENO em favor de WILSON JARDIM MARTINS apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, consistente em converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Relata que o paciente está preso desde 31/12/2022, acusado da prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006; é dependente químico desde os 15 anos de idade; e, na ocasião do flagrante, supostamente possuía consigo 0,37g de cocaína. Transcreve o ato coator, asseverando que esse apresenta afirmações genéricas e abstratas, em flagrante ofensa ao art. 93, IX e art. 5o, LXI, da Constituição Federal e aos arts. 315, § 2o, e 564, V, do CPP, carecendo de fundamentação idônea. Discorre sobre a garantia da ordem pública e da garantia da aplicação da lei penal, de modo a sustentar a inadequação da decisão frente aos requisitos do art. 312 do CPP, trazendo julgados em reforço à sua tese. Defende o cabimento da prisão somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória, valendo-se do entendimento do STF no julgamento das ADC’s 43, 44 e 45. Destaca a ausência do periculum libertatis, argumentando a possibilidade da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, mencionando o princípio da provisionalidade. Salienta que o paciente tem bons antecedentes, tem endereço certo, exerce ocupação lícita como lavador de carros, vive em união estável, é pai afetivo de dois filhos, os quais dependem dele para se manter, assim como sua companheira De outro giro, assevera que a condição do paciente é idêntica a do corréu Vitor, a quem foi concedida liberdade provisória, impondo-se a extensão da decisão em seu favor. Colaciona julgados sobre o tema. Ao final, pugna pela concessão de liminar para que o paciente seja colocado em liberdade e, no mérito, requer a concessão da ordem para que sejam convalidados os efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes” (Acórdão 495769, 20110020053034HBC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/4/2011, publicado no DJE: 13/4/2011. Pág.: 199) Na mesma linha, segue entendimento mais recente deste tribunal: "AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. II - Assim sendo, não cabe agravo regimental contra decisão que indefere liminar de habeas corpus ante a ausência de previsão legal e a incompatibilidade com o rito célere da ação constitucional. III - Recurso não conhecido." (Acórdão 1151590, 07001648820198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, não vislumbro a presença de elementos mínimos que amparem os argumentos da defesa 1. Da higidez do ato coator De acordo com abalizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Na hipótese, o ato coator fundamenta em que se consiste o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, de acordo com os elementos concretos colhidos nesta fase preliminar, senão vejamos (ID 146094426): “(...) Em relação ao José e Wilson, no caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. (...)” Destaco, em relação aos elementos concretos mencionados no ato coator, que o paciente foi preso em flagrante, em 29/12/2022, por policiais civis da Seção de Repressão às Drogas da 12a DP que realizavam investigação velada, com a finalidade de reprimir o uso e o comércio ilícito de entorpecentes em conhecido ponto de tráfico de drogas no centro de Taguatinga/DF, nas proximidades do Colégio CEMEIT. De acordo com o auto de prisão em flagrante (ID 146092146), o paciente agia supostamente em conjunto com os acusados VICTOR ALEXANDRE e JOSÉ NILDO FRANCISCO DE SOUSA na venda de crack naquela região, tendo sido realizada abordagem em vários usuários, todos flagrados com a referida substância. Tenho, portanto, que o trecho do ato coator acima em destaque evidencia que o juízo aponta os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como adentra num juízo de valor, fundado em fatos concretos para embasar a sua convicção de que a soltura do paciente trará intranquilidade à ordem pública, o que se mostra suficiente para evidenciar o periculum libertatis. O ato coator, portanto, atende o requisito da fundamentação, de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. Nesse descortino, a simples contrariedade com a fundamentação que não atende aos anseios da defesa não leva, por conseguinte, à nulidade do ato. Registre-se que o paciente e os demais acusados foram denunciados em 4/1/2023 como incursos nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da LAD (ID 146217955). 2. Da presunção de inocência Sabidamente, “a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).”- (AgRg no RHC n. 164.374/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJede 13/5/2022.) A tese de que a prisão preventiva do paciente deve ser revogada, em razão de a presunção de inocência se estender até o trânsito em julgado do decreto condenatório, desvirtua o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar, simultaneamente, as ADC’s 43 e 54, exarado no acórdão que apresenta a seguinte ementa: “PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória.” (ADC 43, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 11-11-2020 PUBLIC 12-11-2020) O voto condutor do acórdão explicita o alcance da veneranda decisão, ao especificar as situações individualizadas que permitam concluir pela aplicação do art. 312 do CPP. Confira-se: “Atentem para a organicidade do Direito, levando em conta o teor do artigo 5o, inciso LVII, da Lei Maior – ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A literalidade do preceito não deixa margem a dúvidas: a culpa é pressuposto da sanção, e a constatação ocorre apenas com a preclusão maior. O dispositivo não abre campo a controvérsias semânticas. A Constituição de 1988 consagrou a excepcionalidade da custódia no sistema penal brasileiro, sobretudo no tocante à supressão da liberdade anterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória. A regra é apurar para, em virtude de título judicial condenatório precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da pena, que não admite a forma provisória. A exceção corre à conta de situações individualizadas nas quais se possa concluir pela aplicação do artigo 312 do Código de Processo Penal e, portanto, pelo cabimento da prisão preventiva.” E, na parte dispositiva, reforçou a tese, nos seguintes termos: “Julgo procedentes os pedidos formulados nas ações declaratórias de no 43, 44 e 54 para assentar a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Como consequência, determino a suspensão de execução provisória de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado, bem assim a libertação daqueles que tenham sido presos, ante exame de apelação, reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual.” Portanto, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP, que enuncia: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares; § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.” Nessa linha já decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordempública. (AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe11/03/2021)" Verifica-se, portanto, que a segregação cautelar do acusado não viola o princípio da presunção de inocência quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. Condições pessoais favoráveis e aplicação de outras medidas cautelares diversas A soltura do paciente, na fase incipiente em que se encontra o feito na origem, mostra-se não recomendada. A infração penal atribuída ao paciente é dolosa e tem pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do mesmo diploma legal. Ainda que o paciente seja primário e tenha bons antecedentes, o delito de tráfico de drogas é grave, pois traz inquestionáveis consequências negativas à sociedade, e deve ser reprimido com rigor. Notoriamente, a traficância de drogas depende de enorme rede que traz inúmeras mazelas sociais, inclusive com atos extremamente violentos para manutenção dos pontos de venda e cobrança de dívidas. Ressalta-se que a liberdade do acusado é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para evitar que o agente continue cometendo crimes, o que não se mostra evidenciado pelos elementos dos autos, não logrando a defesa em fazer prova de que o paciente tem ocupação lícita. 4. Da extensão da liberdade provisória concedida ao corréu VICTOR ALEXANDRE Nesse juízo estreito de delibação, não há elementos suficientes para apurar a identidade de situação fático-jurídica que permita a extensão da concessão de liberdade provisória ao paciente. Ademais, a pretensão não foi submetida ao juízo natural, constituindo-se em supressão de instância. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à il. Autoridade coatora. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de janeiro de 2023 19:08:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator